Tribunal: STF
Processo: HC 219088
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus por “não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental.”



    O recorrente pugna pela reforma da decisão, aduzindo que “conforme apresentado na síntese fática, o writ impetrado perante esse Pretório Excelso tem enquanto ato coator a decisão colegiada, proferida pela Quinta Turma da Corte Superior que, nos termos do voto do Min. Relator Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento ao Agravo Regimental em Habeas Corpus.”



    É o relatório. Decido.



    Verifico que assiste razão a defesa, pois o writ em verdade volta-se contra acórdão emanado pelo STJ (eDOC.31, p. 13) e não contra decisão monocrática proferida por este Tribunal. 



    Assim, não há, de fato, que se falar, em supressão de instância e por isso, tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à reanálise do feito.



    1. Em que pese a argumentação tecida, a hipótese é de não conhecimento do writ. 



    2. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpusnão pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008,grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Com efeito, registro que a existência de efetivo prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, grifei). 



    No caso concreto, como bem ponderou a PGR em parecer não restou aventado efetivo prejuízo ou gravame ao paciente em decorrência da nulidade articulada:



    “10. Com efeito, no dia 10/05/2019, data que o grupo de Whatsapp “Os temidos do juri 2019” teria sido criado, ainda não havia sido realizada a escolha dos jurados para a Sessão de julgamento do paciente, remarcada para 14/05/2019, tendo sido adiada a anterior, prevista para 09/05/2019. 



    11. Assim, não se tem, de plano, demonstração da quebra da incomunicabilidade dos 7 jurados especificados ao Júri do paciente. 



    12. A incomunicabilidade é objeto de advertência pelo juiz Presidente antes do sorteio dos 7 jurados, mas isso somente ocorre no momento da Sessão Plenária e não antes. Ou seja, d.m.v., quando da formação da lista geral de 25 jurados, sorteados entre os previamente alistados, não há o dever de incomunicabilidade. Quando da Sessão, é necessário que no mínimo 15 jurados compareçam ao ato, para fins do sorteio (e recusas das partes) para formação do específico Conselho de Sentença, este sim com o dever de incomunicabilidade – ver art. 447, art. 463, §§ 1 o e 2o do art. 466 e arts. 467 e 468, todos do CPP. 



    13. Ao que tudo indica, o grupo de Whatsapp foi criado quando a incomunicabilidade ainda não vigia entre os 7 jurados especificados ao Júri do paciente e não há prova plena de que foi a jurada Elaine Cristina Rodrigues que, em 14/05/2019, visualizou a mensagem apontada pela defesa. 



    14. Quando da formação do Conselho de Sentença, os membros foram expressamente advertidos pelo juiz Presidente acerca da proibição de se comunicarem com outras pessoas e de expressarem opiniões,tendo o oficial de justiça certificado nos autos que os jurados não teriam conversado ou tomado conhecimento dos votos individuais. 



    15. Diante desse contexto, de se ver que ausente, na presente via, prova plena de que a jurada estava de posse de seu aparelho celular e de que ela, e não outra pessoa, tenha visualizado a mensagem.  



    16. A mensagem foi postada por terceiro que não fazia parte daquele rol específico de jurados, mas integrava o referido grupo de Whatsapp. 



    17. Referida mensagem apresentava apenas carteira de jurado, com as informações de nome e com dizeres de que ele seria integrante efetivo do Júri e referências da lei - ver f. 15. 



    18. À toda evidência, no que demonstrado nos estreitos limites deste HC, não houve na mensagem em tela exteriorização de opinião acerca da causa. Abstraindo-se que não há prova de que a jurada, e não outra pessoa, tenha visualizado a mensagem, de se ver que ausente, ainda, prova plena de que esses dados influenciaram a jurada em sua decisão, uma vez que seu voto foi mantido em sigilo, interrompida a apuração quando formada a maioria, sem ter sido revelado o resultado de todos os votos.” (eDOC.36)



    Assim, ao que tudo indica, não se revela presente hipótese de nulidade que, a teor do art. 563 do CPP, pressupõe a existência de gravame. Consigno, ademais, que conclusão diversa somente poderia ser obtida mediante reexame do conjunto fático probatório, inviável na estreita via.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Posto isso, reconsidero a decisão agravada e, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente